Tribunal: TJMT
Processo: 0011169-62.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011169-62.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALAIL CRISTINA ABADIA DE SOUSA - CPF: 013.994.151-74 (APELANTE), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (ADVOGADO), GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.209.141/0001-23 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CONCRELIFE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 17.371.653/0001-80 (EMBARGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.209.141/0001-23 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), ALAIL CRISTINA ABADIA DE SOUSA - CPF: 013.994.151-74 (APELADO), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS QUE DECORRE DA RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA POR CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA contra acórdão que, por unanimidade, deu

parcial provimento ao recurso, determinando a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos. A embargante alega contradição quanto à ausência de sua responsabilidade civil e, ainda assim, a determinação de devolução dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao determinar a devolução dos valores pagos, apesar de reconhecer a ausência de responsabilidade civil da embargante. Discute-se, também, a alegação de fato novo consistente na consolidação da propriedade do imóvel pela Caixa Econômica Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução dos valores decorre da rescisão contratual e não da configuração de responsabilidade civil, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito.

4. Inexiste contradição alegada, sendo certo que a contradição capaz de ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre a fundamentação e sua conclusão, o que não se verifica.

5. O fato novo referente à consolidação da propriedade pela Caixa Econômica Federal não possui repercussão no presente recurso, sendo questão a ser solucionada entre os responsáveis contratuais.

6. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por caráter manifestamente protelatório.

Tese de julgamento: "A devolução dos valores pagos decorre da rescisão contratual, independentemente de configuração de responsabilidade civil, sendo incabíveis embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA
(Id. 279472861), contra acórdão que,
por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

A parte embargante defende que o acórdão possui contradição, pois “ainda que tenha sido reconhecida a ausência de responsabilidade civil da Embargante, ainda assim foi determinada a devolução dos valores pagos à Embargada.”

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas por
Concrelife Artefatos de Concreto LTDA pelo acolhimento.

Contrarrazões apresentadas por Alail Cristina Abdadia de Souza pela rejeição.

A parte embargada, Alail Cristina Abdadia de Souza se manifesta nos autos, informando a existência de fato novo, qual seja, ocorreu a consolidação de propriedade do imóvel, pela Caixa Econômica Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

A parte embargada, Alail Cristina Abdadia de Souza, se manifesta nos autos informando a existência de fato novo, qual seja, a consolidação da propriedade do imóvel, pela Caixa Econômica Federal.

Menciona que as cobranças relativas ao contrato de financiamento estavam suspensas e que, “mesmo ciente da decisão e devidamente intimada, a
Caixa Econômica Federal deu prosseguimento às cobranças
e, de forma
ilegal
, em
09/04/2025
,
consolidou a propriedade do imóvel em seu nome
, conforme se verifica nos documentos em anexo, em flagrante violação à ordem judicial vigente.”

Requer o reconhecimento da nulidade do ato de consolidação de propriedade.

Malgrado os argumentos da parte embargada não há como reconhecer o seu pedido.

Ora, a parte requereu a rescisão contratual, o que foi concedido no acórdão, dessa forma tendo ocorrido a rescisão contratual, a propriedade deixa de ser da parte embargada e volta à empresa vendedora, razão pela qual caberá a empresa embargante resolver a questão junto à Caixa Econômica Federal.

Com essas considerações indefiro o pedido de nulidade da consolidação de propriedade.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

A parte embargante defende que o acórdão possui contradição, pois “ainda que tenha sido reconhecida a ausência de responsabilidade civil da Embargante, ainda assim foi determinada a devolução dos valores pagos à Embargada.”

O argumento não prospera.

Isso é assim porque a devolução de valores decorre do fato de ter sido declarada a rescisão contratual e não em razão de eventual responsabilidade civil da parte embargante.

Ora, uma vez rescindido o contrato, a devolução dos valores pagos é medida que se impõe, independente da responsabilidade civil, sob pena de enriquecimento ilícito da parte embargante.

Assim, inexiste no caso ofenda ao artigo 14, “caput”,

ao artigo

14,§3o,II do CDC, e ao artigo 42 do CDC.

E como no caso a parte embargante em nenhum momento suscitou a possibilidade de devolução parcial, tem-se que a devolução deverá ocorrer de forma integral.

A propósito:

Apelação. Rescisão contratual com devolução de valores pagos. Relação de consumo configurada. Contrato de adesão . Rescisão contratual por culpa da ré. Inequívoco o inadimplemento consistente no atraso da entrega do imóvel. Enunciado da Súmula no 161 deste E. TJSP.
Devolução integral e imediata de todos os valores pagos, consoante enunciado da Súmula no 543, STJ.
Sentença que bem fixou o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária bem fixados. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10354044420198260224 SP 1035404-44.2019.8.26 .0224, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 17/08/2020, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2020)

Vê-se, portanto, que

o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025